Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-61.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8. TERMO MÉDIO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Apelação criminal, na qual o réu requer a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa na primeira fase.
2. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
4. Recurso conhecido e não provido.